Tribunal: TJSP
Processo: 0001952-11.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Indeferimento de remição pela aprovação no ENEM, uma vez que o curso de ensino médio foi concluído antes do início da execução da pena – Inexistência de direito adquirido à remição de tempo de estudo - Vedação à existência de crédito para gozo oportuno em execução posterior – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.